Tribunal: TJDFT
Processo: 0728568-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR EXCLUSIVO PARA A TURMA DO DEMANDANTE. CLASSE REDUZIDA.
1. A Lei 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a qual prevê no seu art. 3o, parágrafo único, que comprovada a necessidade será deferido o direito a acompanhante especializado.
2. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece o direito aos portadores de deficiência o acesso à educação inclusiva.
3. O monitor deve ser designado para a turma do demandante, em classe reduzida, e não de forma exclusiva para o aluno, uma vez que as políticas devem permitir o atendimento de uma universalidade de alunos, sob pena de prejudicar outras crianças, que ficarão sem o direito de também serem acompanhadas por um monitor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.